Tribunal: TJBA
Processo: 8059376-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059376-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIANA BARRETO FERREIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA, KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA, que deu parcial provimento à apelação interposta pelas embargadas. A embargante alega omissões no acórdão relativas: (i) à análise dos efeitos da pandemia da Covid-19 como hipótese de caso fortuito ou força maior; (ii) à consideração de documentos que comprovariam tais efeitos sobre o atraso na entrega do imóvel; e (iii) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre os critérios de atualização monetária e juros moratórios. Requereu efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da pandemia da Covid-19 como hipótese de caso fortuito ou força maior a justificar o inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação dos documentos técnicos apresentados pela embargante; e (iii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no que se refere aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme relatado no acórdão embargado, a pandemia da Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior quando o contrato é firmado mais de um ano após à decretação do estado de calamidade pública, como no caso concreto, cujo contrato foi celebrado em março de 2021. Nessa data, os efeitos da pandemia já estavam consolidados e eram de conhecimento geral, inclusive no setor da construção civil, não preenchendo os requisitos do art. 393 do Código Civil.

2. No que se refere à suposta omissão quanto à análise dos documentos apresentados, também não procede a alegação. Os documentos mencionados — tais como cronogramas de obra, notificações internas e declarações de fornecedores — não infirmam a conclusão central de que o contrato foi firmado já sob o pleno conhecimento dos efeitos da pandemia. Logo, não há vício a ser sanado neste ponto.

3. A ausência de menção expressa aos precedentes do STJ indicados pela embargante não configura omissão, pois o acórdão apreciou de forma suficiente a tese jurídica discutida, e
os precedentes invocados não se amoldam à situação fática dos autos, nos quais a contratação se deu após a consolidação dos efeitos da crise sanitária, em contexto de conhecimento público e de previsibilidade dos impactos.

4. Acolhe-se a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, vigente desde 01/09/2024, a qual alterou os critérios legais de atualização monetária e juros moratórios. Com fundamento nos novos arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, deve-se aplicar, a partir de 01/09/2024, o índice IPCA para correção monetária e a taxa Selic decomposta para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia da Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior quando o contrato é firmado mais de um ano após a decretação do estado de calamidade pública, pois seus efeitos já eram previsíveis e integravam o risco do negócio.

2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se às prestações exigíveis a partir de 01/09/2024, devendo ser observados os critérios legais de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios pela taxa Selic decomposta.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8059376-54.2023.8.05.0001
, sendo embargante
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e embargadas
DIANA BARRETO FERREIRA DE SOUZA e RITA DE CASSIA OLIVEIRA BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.